Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS FIM DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ESFORÇO COMUM. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória e constitutiva ajuizada com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, além da partilha igualitária de bens móveis e imóvel. A parte autora alegou que a aquisição do bem imóvel se deu com recursos oriundos de venda de patrimônio comum. A parte ré sustentou que o imóvel foi adquirido com recursos próprios e em momento posterior ao fim da união. A sentença reconheceu a união estável por período determinado, decretou a partilha dos bens móveis e excluiu o imóvel do acervo partilhável. A parte autora apelou, requerendo sua inclusão na partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel adquirido após o término da convivência pode ser incluído na partilha de bens da união estável, à luz da alegação de que os recursos utilizados provêm de patrimônio comum constituído durante a união.
III. Razões de decidir
3. A aquisição do imóvel ocorreu em nome exclusivo da parte ré, sem comprovação de esforço comum ou de origem comum dos recursos utilizados na entrada e no pagamento das prestações.
4. As alegações da parte autora sobre valores investidos e sobre supostas combinações patrimoniais não foram corroboradas por provas documentais robustas, tampouco por testemunho inequívoco.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.